Tribunal: TJMT
Processo: 1023145-90.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023145-90.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), RICARDO MOISES BERNARDES - CPF: 401.301.189-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA - CPF: 029.532.621-21 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), EDIVALDO MENDES DA SILVA - CPF: 626.804.121-68 (ASSISTENTE), FLAVIO MACIEL SOARES SCHVANZ - CPF: 021.953.412-89 (ASSISTENTE), WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MICHELON - CPF: 049.252.861-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MOISES BERNARDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO HOMICIDA POSSIVELMENTE OBSTADA PELA QUEBRA DA ARMA BRANCA – PALAVRA DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, máxime, da palavra das vítimas, a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma por
Francildo Balbino de Alcântara
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Maria Cecília Alves da Cunha, nos autos da Ação Penal n. 1001068-47.2020.811.0078, do Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal, que entendeu por bem pronunciá-lo como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 16/5/2020, por volta de 22h, no estabelecimento comercial denominado
Bar do Preto
, que vitimou Ricardo Moises Bernardes.

Nas razões em sentido estrito, a defesa do réu postula a desclassificação da imputação de homicídio tentado para lesão corporal, sob o argumento de que após ser provado, o recorrente golpeou a vítima, mas cessou os golpes, fato que comprova a ausência de
animus necandi
.

Sustenta que, “
no caso dos autos, houve desistência voluntária, porquanto não houve interferência externa capaz de impedir ou obstar o iter criminis (o réu cessou as agressões voluntariamente)
”, sic. Id. 65820502 - Pág. 8.

Contrarrazões, constantes do evento 65820507, pp. 1-4, pelo
desprovimento
da pretensão defensiva.

Juízo negativo de retratação exercido no evento 65820508, na data de 04/11/2020.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
defensivo (doc. 67440478, pp. 1-14):

“
Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio qualificado tentado – Almejada desclassificação para lesão corporal, por ausência de animus necandi ou face a desistência voluntária –
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade – Existência de mais de uma versão dos fatos nos autos - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Existência do elemento subjetivo do tipo penal e não configuração da desistência voluntária - Julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe – In dubio pro societate -
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
Francildo Balbino de Alcântara
, qualificado, foi pronunciado como incurso nas penas do do artigo 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, por volta de 22h do dia 16/5/2020, no
Bar do Preto
, localizado em Sapezal/MT, depois de uma discussão, desferiu golpes de faca na vítima Ricardo Moises Bernardes, somente obstando seu intento homicida quando a faca quebrou. Segundo a denúncia, a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente, sustentando:

“
No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), boletim de ocorrência (fls. 06/07-IP), auto de apreensão (fl. 13-IP), termo de compromisso (fls. 15/16-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 17-IP). Os indícios de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A testemunha Nelson Machado Costa, policial civil, esclareceu em juízo que: ‘participou da prisão do acusado; que estava de plantão e recebeu a notícia da polícia militar de que teria uma vítima no hospital por ataques de faca; que se deslocou até o hospital e conversou com a vítima; que ela contou quem havia sido atacada por um rapaz que também estava no bar; que contou que tudo aconteceu no bar do Preto; que chamou seu colega de trabalho Everson; que foram juntos conversar com o dono do bar; que o dono do bar contou que o acusado tinha ingerido bebida alcóolica e que estava hospedado no hotel Centro Oeste; que pelas informações o acusado já havia cometido outros crimes em outras cidades; que foram até o hotel procurar o acusado; que não o encontraram em seu quarto; que o dono do hotel disse que o acusado poderia estar nos fundos do hotel; que fizeram uma varredura; que o encontraram no banheiro escondido; que o acusado disse que o motivo do crime foi devido a um empurrão que a vítima lhe deu, no momento em que estavam bebendo; que o Francildo é considerado um réu de alta periculosidade, pois já são três tentativas de homicídio’- declaração gravada em mídia digital.

A testemunha Everson da Silva Bertoncello, policial civil, ouvido em juízo, declarou que: ‘participou do caso; que o investigador Nelson chamou o depoente para dar apoio; que receberam a notícia de que havia acontecido uma tentativa de homicídio no bar do Preto (bar da Estrela); que foram até o bar e já se encontrava fechado; que a vítima foi socorrido por terceiros; que havia mancha de sangue na calçada; que conversaram com o dono do bar; que o acusado e a vítima estavam bebendo do outro lado da rua, quando houve um desentendimento e o acusado desferiu golpes de faca na vítima; que o acusado estaria hospedado num hotel do outro lado da rua, chamado Centro Oeste; que foram até o hotel; que não encontraram o acusado em seu quarto; que em varreduras encontraram o acusado nos fundos, dentro de um banheiro; que o motivo do crime teria sido por conta de uns empurrões; que não conversou com a vítima; que o acusado já responde por mais duas tentativas de homicídio em Rondonópolis e em Primavera’- declaração gravada em mídia digital.

O informante Edivaldo Mendes da Silva ouvido em juízo informou que: ‘se recorda dos fatos; que saiu do serviço e foi tomar uma cerveja e jogar sinuca com seu amigo Flávio; que a vítima Ricardo já estava no local, quando os dois chegaram; que surgiu uma conversa por conta de um celular; que pagou a conta e decidiu ir embora; que entrou no carro, enquanto o Ricardo e o Flávio ficaram sentados embaixo de uma árvore para terminar de tomar a cerveja; que de repente o Flávio veio correndo contando que a vítima havia sido esfaqueada; que não viu o momento em que a vítima Ricardo foi esfaqueado; que colocou a vítima no carro e o levou até o hospital; que não sabe quem efetuou as facadas; que não conhece o acusado; que depois do acontecimento surgiu uma conversa de que teria sumido o celular do acusado; que não tem certeza sobre isso; que quem contou foi o dono do bar e terceiros na rua; que não presenciou nenhuma confusão; que o Ricardo é gente boa e trabalhadora; que apenas fica agressivo depois que bebe; que não sabe o motivo porque aconteceu, se foi sinuca ou por conta de celular; que estavam jogando apostado e os perdedores não queriam pagar; que por isso a vítima ficou agressiva, pois queria receber; que não conhecia nenhum deles que haviam discutido; que dentro do carro não viu nenhuma discussão; que quando decidiram ir embora o dono estava começando a se preparar para fechar o bar; que não se recorda se havia outras pessoas no bar; que foi o depoente que prestou socorro e levou para o hospital; que não viu quem desferiu os golpes; que às vezes jogam sinuca apostado; que os perdedores prometem pagar, mas não pagam; que a vítima é um senhor sistemático; que não pode afirmar que a confusão se deu por conta da sinuca ou se aconteceu alguma coisa a mais; que não viu se o acusado Francildo estava jogando apostado também”- declaração gravada em mídia digital.

O informante Flávio Maciel Soares Schwanz, ouvido em juízo, esclareceu que: ‘estava no bar aquele dia; que chegou no bar por volta das 18h; que o Ricardo já estava lá; que ficaram a vítima, o depoente e o Edivaldo tomando cerveja lá; que ficaram lá até umas 21h, quando o bar fechou; que o acusado estava lá à noite; que não presenciou nenhuma discussão dos dois; que estava sentado junto com a vítima no meio fio, tomando a última cerveja, quando o acusado desferiu os golpes de faca nas costas e depois no peito da vítima; que não teve discussão e nem briga; que tentou correr atrás do acusado, mas decidiu voltar para levar a vítima ao hospital; que a vítima Ricardo frequenta direto aquele bar; que não sabe se existia uma inimizade entre os dois; que se tratava de uma faca de serra, daquelas de cozinha, e que ela quebrou depois dos golpes; que em seguida o acusado saiu correndo; que nunca presenciou uma briga da vítima; que quando a vítima bebe ele fico meio enjoado; que fica chato, xarope; que o depoente guardou o celular do acusado e depois devolveu para ele, pois estavam jogando sinuca; que estava todo mundo bêbado e o acusado Francildo pediu ao depoente para guardar seu celular, pois iriam jogar sinuca; que ao final do jogo o depoente devolveu o celular; que ficou sentado no balcão, guardando o celular por trinta minutos, enquanto o acusado terminava sua partida de sinuca; que depois devolveu o celular e não teve desentendimento; que o acusado estava de boa; que depois o acusado voltou, por trás, e esfaqueou a vítima; que não teve nenhum empurrão por parte da vítima; que a vítima não caçou confusão com ninguém; que depois ficou sabendo que o rolo teria sido mais por conta do telefone; que entre o depoente e o acusado não teve nenhuma confusão’ - declaração gravada em mídia digital.

A testemunha Willian Júnior dos Santos Michelon ouvido em juízo afirmou que: ‘seu pai é dono do hotel Centro Oeste; que o acusado estava hospedado no hotel; que o acusado ficou hospedado por duas semanas; que estava sozinho; que era de noite, por volta das 22h, e os policiais chegaram no hotel perguntando pelo acusado; que levou os policiais até o quarto e lá não encontraram; que deram a volta no hotel e encontraram o acusado escondido no banheiro dos fundos; que o banheiro não era do quarto dele; que pegaram o acusado, colocaram na viatura e foram para a delegacia; que o acusado foi preso, após esfaquear uma pessoa que estava sentada no bar Estrela; que o bar é na esquina do hotel; que não viu a ação; que apenas contou que o acusado passou correndo em frente ao hotel; que o acusado tinha bebido e estava fora de si quando chegou no hotel; que o acusado queria que ligassem para o celular dele para saber onde estava; que o denunciado saiu para fora, demorou uns vinte minutos, e depois voltou correndo para o hotel; que o acusado falou sobre o celular, dizendo que teria ficado no bar; que o acusado estava um pouco desesperado querendo seu telefone de volta; que o acusado voltou com o celular na mão; que ouviu uma discussão na esquina do bar, escutou um grito, e depois viu o acusado sair correndo; que o denunciado falou que alguém havia ficado com o celular dele’ -

declaração gravada em mídia digital.

A vítima Ricardo Moisés Bernardes informou em juízo que: “não conhece o acusado; que nunca tinha o visto na vida; que naquele dia estava jogando sinuca; que não se lembra se jogou partida contra o acusado; que apenas se recorda que estava sentado no meio fio, quando, de repente, chegou o acusado e começou a esfaqueá-lo pelas costas; que chegou no bar por volta das 12h; que chegou de bicicleta; que, em seguida, chegou dois amigos do declarante; que eram o Flávio e o Edivaldo; que ficou o dia todo no bar; que o acusado estava no bar; que não se recorda o horário que foi atacado, mas já estava escuro e o bar estava fechando; que estava sentado no meio fio do bar, na frente do bar, e o acusado chegou com a faca; que não houve nenhuma discussão com o acusado; que nenhum dos amigos brigaram com o acusado; que o primeiro golpe foi nas costas; que foram dois golpes na costas, um no rosto e outro no peito; que foram quatro golpes ao todo; que os amigos o ajudaram para levar no hospital; que ficou internado por uma semana; que aparentemente não sente nada por conta dos golpes; que as agressões cessaram porque a faca quebrou; que por isso o acusado saiu correndo; que o Flávio tentou ir atrás, mas voltou para socorrer o declarante; que o Edivaldo o levou até o hospital; que não se lembra do acusado e não teve nenhuma discussão com o acusado; que depois ficou sabendo por história de outros que o denunciado agrediu o declarante por conta de um celular; que não sabe nada de celular; que não viu nada; que não houve nenhum empurrão por parte do declarante; que não viu nenhum tipo de discussão ou desentendimento; que não sabe se o Francildo ficou o dia todo no bar’ - declaração gravada em mídia digital.

Em seu interrogatório, o acusado Francildo Balbino de Alcantara afirmou que: ‘não consegue mentir; que trabalhou até meio dia e depois começou a beber no bar; que na parte da noite o declarante e a vítima estavam bêbados e começaram a discutir; que gerou uma confusão; que a vítima agrediu o declarante; que chegou no bar por volta das 16h e ficou até fechar; que bebia cerveja e jogava sinuca; que a confusão com a vítima foi depois que fechou o bar; que estavam conversando e a vítima começou com gozação com o declarante por ser nordestino; que o declarante respondeu a vítima; que a vítima se levantou e foi pra cima do declarante; que o declarante não anda com faca; que deu a facada na parte da noite na mesma hora da discussão; que não deu a facada pelas costas; que a facada foi no calor da discussão; que se tivesse ido embora não teria dado a facada, pois sua raiva acabaria; que a faca já estava no bar; que o declarante estava com um short de jogar bola; que a vítima agrediu apenas com as mãos; que ficou com medo pois a vítima estava acompanhada; que entregou o celular para o rapaz segurar, pois estava com short de jogar bola e não tinha bolsos, até terminar a partida; que quando acabou o jogo pegou o celular de volta; que a briga não foi por conta do celular; que o celular não tem nada a ver com a confusão; que a discussão se iniciou porque o declarante é nordestino e a vítima gaúcha; que não se lembra se a faca quebrou; que parou de dar os golpes e saiu correndo para o hotel; que a polícia encontrou o declarante dentro do banheiro; que na delegacia não sabia o que falar sobre a faca; que na verdade a faca estava no local; que assume o que fez; que assume as facadas; que não conhecia a vítima e que não tinha nenhuma discussão anterior; que jogaram uma partida antes; que à noite a amizade virou discussão; que a discussão começou pela vítima debochar o declarante por ser nordestino; que nessa hora a vítima estava sozinha; que não tinha nenhum amigo; que começou a discussão, pegou a faca no bar e desferiu os golpes; que não deu nenhum golpe nas costas; que acabou a confusão, quando percebeu que não teria mais agressão contra o declarante, este decidiu sair correndo para o hotel; que depois a polícia chegou e levou o declarante; que está arrependido pelo o que fez; que está preso, mas buscando a Deus; que não lembra se o Preto presenciou’ - declaração gravada em mídia digital.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio ‘in dubio pro societate’.

No concernente às qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito.

Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, nota-se que está fundada em suposto empurrão que a vítima teria dado no acusado. Todavia, conforme declarações da vítima e do informante Flávio Maciel Soares Schwanz não ocorreu o empurrão mencionado na denúncia, razão pela qual a qualificadora de motivo fútil deve ser extirpada.

Por outro lado, colhe-se dos depoimentos testemunhais que o acusado teria agido de forma repentina, enquanto a vítima estava sentada no meio fio e atacando-a pelas costas, impossibilitando, supostamente, qualquer chance de defesa, o que configura, em tese, a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Assim, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
” [id. 65820492, pp. 2-5].

Irresignada, a defesa busca comprovar que o recorrente voluntariamente desistiu de prosseguir na ação criminosa, evidenciando o
animus necandi
.

É difícil considerar qualquer grau de plausibilidade da versão da defesa, pois nem mesmo a fala do recorrente lhe socorre.

Ora, ele mesmo confessa o crime, dizendo que parou de esfaquear a vítima depois que não se viu mais ameaçado por ela, dizendo ainda não se lembrar se a faca chegou a quebrar.

Por sua vez, a vítima foi clara ao afirmar em Juízo que o recorrente somente parou de golpeá-la depois que a faca quebrou.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a inexistência do intento homicida que se busca elidir, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria de crime doloso contra a vida, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria e o dolo homicida, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o in dubio pro reo, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Inclusive, salienta-se que para pronúncia, vigora a regra contida no art. 413 do CPP, segundo a qual: “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Assim, desautorizada está a instância por desclassificação, alegada exclusivamente em razão da fala da defesa, por não receber respaldo na prova dos autos, nem sequer na admissão do próprio recorrente em Juízo.

Nesse sentido:

“
Como há no caderno processual indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia
” [TJMT, RSE 160838/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/3/2017, Publicado no DJE 14/3/2017].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo

o presente recurso em sentido estrito aviado em prol de
Francildo Balbino de Alcântara
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021